Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703865-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF, contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo concedeu o prazo de 15 dias para o executado apresentar documentos complementares (ID 144934552). Em suas razões (ID 43319756), o agravante alega que: 1) prazo previsto no caput do artigo 535 do CPC é peremptório; 3) a impugnação ao cumprimento de sentença fora do prazo de 15 dias é intempestiva e deve ser rejeitada, caso contrário representa favorecimento a uma das partes, o que viola os princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a concessão de prazo suplementar concedido ao Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 43321463). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O ordenamento jurídico exige que o julgador - sempre que possível - tome as providências necessárias a viabilizar a resolução do mérito do processo, à luz também dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. O art. 6o do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Dentre outros aspectos, referido dispositivo consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Também o artigo 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa. O artigo 139, VI, do CPC impõe ao juiz, “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. Na ação coletiva 1992.01.1.0003337-1, digitalizada sob o número 0030649-57.1992.8.07.0001, foi reconhecido aos servidores o direito de Gratificação em Regência de Classe em 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. A ação coletiva transitou em julgado em 19/10/2005 há mais de 17 anos (ID 129217835, processo 0030649-57.1992.8.07.0001). O valor que o recorrente informa ser devido é idêntico para todos os servidores, o que indica que a quantificação do débito foi elaborada por amostragem. O Distrito Federal informa que, além do cumprimento de sentença coletivo, o sindicato propôs mais de 50 ações de cumprimento individual de sentença (ID 144216348). Diante do tempo decorrido desde a condenação, do período contemplado, da grande quantidade de cumprimentos de sentença propostos pelo agravante, bem como da aparente quantificação do débito por amostragem, há necessidade de dilação do prazo para que o executado apresente documentação, a fim de apurar o real valor devido a cada um dos substituídos. Portanto, não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência de probabilidade do direito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator